Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO. FALTA DE LANÇAMENTO NO “SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS” DO BANCO CENTRAL DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ATUALIZAR O SISTEMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. O Sistema de Informações de Créditos - SCR, instituído pela Resolução BACEN 4.571/2017, é um sistema de dados relativos a operações de crédito realizadas no âmbito do sistema financeiro.
II. O SCR objetiva prover o Banco Central de dados para o monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício da sua atividade de fiscalização e, também, propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, consoante se extrai dos artigos 1o e 2o da Resolução BACEN 4.571/2017.
III. Cabe à instituição financeira que lança a operação de crédito no SCR mantê-la hígida e atualizada, nos termos dos artigos 6o, caput, 9o, § 1o, e 13 da Resolução BACEN 4.571/2017.
IV. O SCR não se qualifica como órgão ou cadastro de proteção ao crédito, de maneira que a quitação do empréstimo não importa na exclusão do nome do mutuário dos seus registros, mas apenas na obrigação da instituição financeira de lançar a informação no sistema.
V. O SCR é administrado pelo Banco Central para o desempenho de suas atividades legais e seus dados não são acessíveis a todas as instituições financeiras, senão àquela ou àquelas previamente autorizadas pelo respectivo titular, consoante o disposto nos artigos 8o, 9o, caput, e 10 da Resolução BACEN 4.571/2017.
VI. Só se pode cogitar de dano moral na hipótese de o consumidor sofrer algum revés na obtenção de crédito devido ao fato de que a instituição financeira por ele autorizada consulta o SCR e, por conta da incorreção ou da falta de atualização dos dados, nega a operação.
VII. Se a falta de atualização dos dados da operação de crédito no SCR não resulta em restrição de crédito nem prejudica o nome do consumidor no mercado de consumo, não há que se falar em dano moral passível de compensação pecuniária.
VIII. Apelação parcialmente provida.